Tribunal: TJDFT
Processo: 0716182-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação individual de sentença coletiva. Arbitramento. Perícia contábil.
Meras alegações genéricas e desprovidas de lastro probatório não têm força para desacreditar o laudo elaborado pelo perito judicial.